Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-24.2023.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: i) houve inovação recursal em apelação; ii) a restituição do indébito pelo apelante deve dar-se de forma simples ou em dobro; iii) o valor fixado a referido título é exorbitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
4. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, independentemente da comprovação de culpa ou má-fé nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. Reparação por dano moral mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

Tese de julgamento: "1. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 2. Reconhecida a cobrança indevida e o pagamento efetuado pelo consumidor, a devolução do indébito em dobro é de rigor, salvo comprovação de engano justificável. 3. A contratação de empréstimo consignado mediante fraude bancária consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, aposentado, especificamente à integridade psíquica. 4. O valor da reparação por dano moral fixado pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantido quando leva em conta as circunstâncias do caso concreto, não provoca o enriquecimento sem causa da vítima, assim como não menospreza a relevância dos direitos da personalidade".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 85, § 11, 1.014; CDC, arts. 4o, I e III, 6o, VIII, 42, parágrafo único; CC, art. 940
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 159/STF; Tema Repetitivo no 929/STJ; TJDFT, ApCiv 20170210007446, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018.